Tribunal: TJMT
Processo: 1013778-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013778-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (EMBARGANTE), WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - CPF: 009.578.621-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por financeira em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedidos de medidas executivas em ação de execução de título extrajudicial, consistentes na quebra de sigilo bancário,
consultas
a sistemas de informação patrimonial (CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN) e inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão, especialmente quanto à apreciação dos pedidos de adoção de medidas executivas para pesquisa patrimonial e prequestionamento dos dispositivos legais e fundamentos jurídicos invocados.

III. Razões de decidir

3.

Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, que examinou de forma clara e fundamentada
todos os pedidos de diligências executivas, inclusive quanto à excepcionalidade da quebra de sigilo bancário e à desnecessidade de intervenção judicial para a adoção de medidas que podem ser promovidas pela parte.

4.
O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos relativos à efetividade das medidas executivas, à natureza e limites dos sistemas de pesquisa patrimonial, à discricionariedade judicial para inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes e à distinção técnica entre os sistemas CCS-BACEN e SISBAJUD.

5.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada nem à manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais, bastando que o órgão julgador enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou ao simples prequestionamento de dispositivos legais.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 782, § 3o; CF/1988, art. 5o, X e XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT,
AgInt
no
AREsp
1.728.825/SP,
AREsp
2.809.843/DF,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.791.540/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudici
al n. 1000351-54.2017.8.11.0041, que indeferiu os pedidos de quebra de sigilo bancário, consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN e inclusão do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes através do SERASAJUD
(ID. 294673888).

Em suas razões,
a
Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, notadamente quanto à apreciação dos pedidos de quebra de sigilo bancário, consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD e CCS-BACEN, bem como a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, alegando que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relacionados à efetividade das medidas, ao entendimento jurisprudencial aplicável e aos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, especialmente no que se refere ao artigo 782, § 3o, do CPC, à possibilidade de utilização do PREVJUD mesmo sem indícios prévios de benefício previdenciário, e à alegada distinção técnica entre CCS-BACEN e SISBAJUD (ID. 296330382).

Sem contrarrazões, tendo em vista que o
Embarg
ado não constituiu advogado no feito de origem e não foi encontrado pessoalmente em diligência realizada nesta instância (ID.
296367876
).

Recurso tempestivo (ID.
296330399
) e isento de preparo (art. 1.023, in fine, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
FINANCEIRA ALFA
pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, o reconhecimento de omissão no acórdão recorrido, objetivando a expressa manifestação acerca dos fundamentos jurídicos e dispositivos legais relacionados à possibilidade de adoção de medidas executivas
para
pesquisa patrimonial, bem como ao prequestionamento das teses ventiladas em suas razões recursais, especialmente visando eventual acesso a instâncias superiores.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONSULTAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário, consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN e inscrição do devedor no SERASAJUD - sob o fundamento de ausência de demonstração do esgotamento dos meios típicos de execução e da ineficácia das providências requeridas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ineficácia das diligências executivas ordinárias autoriza, por si só, o deferimento de medidas executivas invasivas, como a quebra de sigilo bancário e outras consultas restritivas à privacidade do executado.

III. Razões de decidir

3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que só pode ser autorizada mediante demonstração concreta de fraude à execução ou ocultação deliberada de patrimônio, o que não se verificou no caso.

4. A consulta ao sistema CRCJUD pode ser realizada diretamente pela parte exequente, não exigindo intervenção judicial.

5. O uso do sistema PREVJUD em execução de dívida privada demanda justificativa específica e não pode ser utilizado de forma genérica como mecanismo de localização patrimonial.

6. A consulta ao CCS-BACEN, tecnicamente distinta do SISBAJUD, não foi demonstrada como capaz de revelar informações adicionais relevantes.

7. A inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser providenciada diretamente pela instituição financeira, sendo indevida a
judicialização
do ato quando ausente impedimento jurídico ou operacional.

8. O processo executivo deve respeitar os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo, e sua instrumentalidade não legitima restrições arbitrárias a esses direitos, especialmente em hipóteses de crédito de natureza privada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas como quebra de sigilo bancário e consultas a sistemas restritivos, exige demonstração concreta de fraude ou ocultação patrimonial.
2
. A ausência de bens localizados, por si só, não justifica a mitigação dos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados. 3. Medidas que podem ser realizadas diretamente pela parte, como a consulta ao CRCJUD e a inscrição em cadastros de inadimplentes, não exigem autorização judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 139, IV; 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/10/2021; STJ,
AgInt
no REsp 2.032.295/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1001427-61.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 26/03/2025; TJMT, N.U 1021928-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/09/2024.

(
TJMT.
N.U 1013778-66.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
23/06/2025,
DJ
e
23/06/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em
que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de
agravo de instrumento manejado pela Embargante
.

Com efeito, no que tange à quebra de sigilo bancário, o
acórdã
o foi expresso ao consignar que
“
a quebra de sigilo bancário é medida excepcional que só pode ser autorizada mediante demonstração concreta de fraude à execução ou ocultação deliberada de patrimônio,
o que não se verificou no caso
”
.

Fundamentou-se, ainda, na jurisprudência consolidada do STJ
transcrita no voto
no sentido de que
“
a quebra de sigilo
bancário destinada
tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamenta
l
”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.825/SP).

A simples alegação de esgotamento de meios típicos de execução, sem a comprovação de fraude ou ocultação, não justifica a mitigação dos direitos fundamentais à intimidade e a
o sigilo de dados do executado, n
ão h
avendo
, portanto, omissão a ser sanada, mas sim posicionamento jurisprudencial consolidado que foi devidamente observado.

Do mesmo modo, q
uanto à consulta ao sistema CRCJUD
, o

julgado foi claro ao pontuar que
“
a consulta ao sistema CRCJUD pode ser realizada diretamente pela parte exequente, não exigindo intervenção judicial
”
, de modo que a
alegação de dificuldade operacional para quem não tem informações prévias sobre os atos de registro civil não configura omissão, mas sim questão de mérito já enfrentada e
decidida pela impossibilidade de se exigir do Poder
Judiciário providência
que pode ser adotada pela própria parte interessada.

Em relação à consulta ao sistema PREVJUD, também constou
expressamente
da fundamentação
que
“
o uso do sistema PREVJUD em execução de dívida privada demanda justificativa específica e não pode ser utilizado de forma genérica como mecan
ismo de localização patrimonial
”
, acrescentando
que, na ausência de indícios mínimos da percepção de proventos ou benefícios junto ao INSS, o que inexiste no caso concr
eto, não se justifica a medida, sendo
certo que a
possibilidade teórica de penhora parcial de benefício previdenciário não altera a necessidade de justificativa específica para acesso ao sistema,
questão que foi adequadamente enfrentada.

Quanto à inclusão em cadastro de inadimplentes
, o
acórdão foi expresso ao consignar que
“
a inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser providenciada diretamente pela instituição financeira, sendo indevida a
judicialização
do ato quando ausente impe
dimento jurídico ou operacional
”
.

Frise-se que, a
inda que o art. 782, §3o, do CPC faculte ao juiz determinar a inclusão, tal dispositivo não torna obrigatória a medida, especialmente quando a parte detém meios próprios para tanto, como reconhecido na jurisprudência do STJ
também transcrita no voto,
no sentido de que
“
é discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado
inadimplente no SERASAJUD
”
(
AREsp
n. 2.809.843/DF,
AgInt
no
AREsp
n. 2.418.335/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC)
.

Igualmente, q
uanto à consulta ao sistema CCS-BACEN
, o
acórdão reconheceu expressamente que o CCS-BACEN é
“
tecnicamente distinto do SISBAJUD
”
, mas concluiu que
“
não foi demonstrada como capaz de revelar informações adicionais relevantes
”
, c
it
ando
, inclusive, precedente desta Câmara
de Direito Privado
no sentido de que
“
É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
e RENAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos
”
(TJMT, N.U 1021928-70.2024.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j.
17/09/2024,
DJe
23/09/2024), de modo que a questão foi
devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

Como visto,
o acórdão embargado foi explícito ao invocar a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, consolidada no sentido de que tais medidas invasivas não se justificam apenas diante do insucesso de diligências ordinárias, ausente indício concreto de fraude ou de ocultação deliberada de bens, preservando-se, assim, os direitos fundamentais à intimidade, vida privada e sigilo de dados do executado (CF, art. 5o, X e XII; STJ,
REsp
1.951.176/SP;
AgInt
no REsp 2.032.295/SP).

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os
Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já
resolvida integralmente
, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025